Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-78.2023.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000613-78.2023.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FRANCISCO MIGUEL DA SILVA - CPF: 945.036.051-00 (EMBARGANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado. Recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que desproveu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação
do embargante
por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à validade da busca domiciliar sem mandado judicial e à atipicidade da conduta em razão da posse de armas em zona rural para autodefesa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) aferir se houve omissão na análise da alegação de atipicidade da conduta em razão da posse de armas em zona rural.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou todas as teses sustentadas pela defesa, incluindo a legalidade da busca domiciliar e a alegação de atipicidade da conduta, afastando-as
com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão embargada fundamentou a validade da busca domiciliar na existência de flagrante delito e na confissão do embargante sobre a posse de armas no interior do imóvel, circunstâncias que autorizam o ingresso policial sem mandado, conforme o entendimento pacificado das cortes superiores.

6. No que tange à atipicidade da conduta, o acórdão embargado refutou expressamente essa tese, destacando que a posse de arma de fogo, ainda que em zona rural, exige prévia autorização legal, sendo irrelevante a destinação do armamento para autodefesa.

7. O embargante pretende, na realidade, rediscutir as questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, o que não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. O prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional não exige que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais supostamente violados, bastando que a questão tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade.
2.
A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito ou fundadas razões que indiquem crime permanente, conforme a jurisprudência do STF e STJ.
3.
A posse de arma de fogo em zona rural sem autorização legal configura crime, independentemente da destinação do armamento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, § 1º, “d”, 302, I, e 619; Lei n
.
10.826/2003,
arts
. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Francisco Miguel da Silva
, almejando modificar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia
5
de
fevereiro
de 202
5
, por unanimidade,
desproveu o
Recurso de Apelação Criminal n.
1000613-78.2023.8.11.0110
.

Nas razões
que
se encontram no ID
268731263
,

o embargante
sustenta
a existência de contradição e omissão no julgado, especificamente quanto à validade da busca domiciliar sem mandado judicial e à atipicidade da conduta em razão da posse de armas em zona rural para autodefesa
, razão pela qual postula
o efeito infringente dos embargos e o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos excepcionais.

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
268951293
,

o Ministério Público
, postula
a rejeição
dos embargos,
uma vez que “
não existem contradições no acórdão questionado e que os argumentos formulados pelo embargante já foram
analisado
”
.

Os presentes autos vieram conclusos
para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
17
de
fevereiro
de 202
5
(ID
268731263
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com efeito
,
c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a

omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja, aquela decorrente de

argumentos, te
ses ou premissas inconciliáveis
entre si no corpo do voto

podem ser ob
jeto de correção por intermédio
dos

aclaratórios
.

No caso em apreciação
,
conforme consta do relatório, o
embargante assevera que
exist
e
contradição e omissão

n
o acórdão embargado
,
pois
não foram enfrentados todos os argumentos apresentados em suas razões recursais
, razão pela qual entende que deve
m
s
er
acolhid
os
os presentes

embargos declaratórios.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
decorreu de profunda análise
d
o
acervo
probatório
produzido na instrução processual
, analisando detidamente todas as
teses arguidas em seu apelo
, conforme se infere dos excertos
abaixo reproduzidos
:

[...]

A exordial acusatória, que está no ID 239207680, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 30 de agosto de 2023, por volta das 15h20min, em residência particular, situada no Sitio Boa Esperança, acesso à São José do Couto, zona Rural de Campinápolis-MT, o denunciado
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA
, consciente e voluntariamente,
possuía e mantinha sob sua guarda, armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentar, consistente em: 01 (uma) espingarda, calibre nominal 16 (dezesseis), da marca CBC, sem número de série visível, de uso permitido; 01 (uma) espingarda, calibre nominal 36 (trinta e seis), sem marca aparente, número de série 447628 (quatro, quatro, sete, seis, dois e oito) impresso na porção inferior do cano, 01 (uma) espingarda, sem marca aparente, calibre real 11,1mm (onze milímetros e um décimo), sem número de série aparente, de fabricação artesanal; 08 (oito) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal .16 (dezesseis), 11 (onze) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal.36 (trinta e seis).

FATO II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local o denunciado o denunciado
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA
, consciente e voluntariamente, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito,
sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentar, consistente em 01 (uma) Carabina, da marca “ROSSI”, modelo “PUMA”, calibre nominal 38 SPL (trinta e oito especial) 1 , número de série B046704 impresso na porção inferior do bloco, de uso restrito; 19 (dezenove) cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL (especial), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso restrito; 02 (dois) cartuchos de calibre nominal.44 (quarenta e quatro), modelo W (Winchester), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), e 04 estojos provenientes de cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL, de fogo central.

DESLINDE DOS FATOS

Apurou-se que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar de Patrulhamento Rural realizava rondas e diligências nas regiões de assentamentos e fazendas desta cidade, em razão de várias denúncias anônimas noticiando que foragidos e pessoas em posse de armas de fogo irregulares frequentavam os bares do Assentamento 3S.

Assim, ao chegarem no Bar da Rosilda, o denunciado chamou a atenção dos policiais, visto que demonstrou nervosismo excessivo e preocupação, ao perceber a aproximação da equipe policial.

Diante de tal atitude e somado as denúncias sobre o local, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem policial e ao
verificarem no BNMP constava o mandado de prisão de número 0001824-70.2008.8.11.0021.01.0001-19, oriundo da 1ª Vara Criminal de Água Boa-MT ainda não cumprido.

Após, cientificado ao acusado sobre a existência do referido mandado de prisão e dado voz de prisão, foi-lhe perguntado sobre seus documentos de identificação, o qual informou que estava em seu sítio, levando a guarnição da polícia militar até o local para buscá-los (RG, CPF).

Na residência do denunciado, próximo à carteira, do lado de fora do sítio, os agentes militares encontraram uma munição de espingarda calibre. 36, pelo que o denunciado foi questionado sobre a posse de arma de fogo, o qual confessou a existência de armamentos no local.

Dessa forma, os agentes realizaram buscas na residência, logrando-se êxito em localizar em locais diversos (quarto, cômodo do lado de fora da residência, escondido em uma mesa com fundo falso:
01 (uma) espingarda, calibre nominal 16 (dezesseis), da marca CBC, sem número de série visível, de uso permitido;01 (uma) espingarda, calibre nominal 36 (trinta e seis), sem marca aparente, número de série 447628 (quatro, quatro, sete, seis, dois e oito) impresso na porção inferior do cano, de uso permitido; 01 (uma) espingarda, sem marca aparente, calibre real 11,1mm (onze milímetros e um décimo), sem número de série aparente, de fabricação artesanal; 01 (uma) Carabina, da marca “ROSSI”, modelo “PUMA”, calibre nominal 38 SPL (trinta e oito especial), número de série B046704 impresso na porção inferior do bloco, de uso restrito; 43 (quarenta e três) munições, sendo 19 (dezenove) cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL (especial), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso restrito, 08 (oito) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal .16 (dezesseis), de uso permitido, 11 (onze) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal .36 (trinta e seis), de uso permitido, 02 (dois) cartuchos de calibre nominal .44 (quarenta e quatro), modelo W (Winchester), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso restrito, 04 estojos provenientes de cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL, de fogo central, de uso restrito.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de prisão em flagrante (Id. 130963971), Boletim de ocorrência (Id. 130963972), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 130963974) e Laudo Pericial nº 522.2.13.9191.2023.136673-A1 (Id. 130963989), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos. [...].
Destaques no original

Conforme descrito no relatório, o apelante pleiteia a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta, ao argumento de que é morador de zonal rural e o armamento é destinado à sua subsistência e proteção contra animais silvestres.

Sem razão, no entanto, o apelante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da referida corte superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Ressai destes autos que o recorrente foi abordado em um bar localizado no Assentamento 3S, em Campinápolis/MT, sendo verificado que possuía mandado de prisão em aberto, assim, após a prisão, os policiais dirigiram-se à residência dele com o objetivo de buscar seus documentos pessoais. No local, avistaram munições próximas a uma carteira, na parte externa do imóvel e ao ser questionado, o apelante confirmou a existência de armas dentro da casa, o que motivou a entrada e apreensão dos itens descritos no laudo.

O certo é que a presença de munições, ainda que na área externa do imóvel, caracteriza o flagrante delito, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, além disso, ao ser questionado, o apelante confirmou que havia armas no interior do imóvel, e, tais situações autorizam o ingresso no domicílio sem mandado judicial em situações de flagrância.

O art. 240, § 1º, “d”, do Código de Processo Penal define que, “descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu” é um dos casos objetivos que justificam a realização de busca domiciliar. Essa previsão é de especial relevância para o caso em análise, pois a busca realizada no domicílio do apelante foi motivada pela identificação de elementos externos que indicavam a prática de
crime e pela confissão do próprio acusado sobre a existência de armas no interior do imóvel.

Como é sabido, o delito de posse ilegal de munições ou armas de fogo, assim como o de tráfico de drogas, é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

[...]

Assim, conforme consta nos autos, os policiais, ao se dirigirem à residência do recorrente, identificaram munições visíveis na área externa, ao lado de uma carteira e tal fato, combinado com a confissão de Francisco sobre a existência de armas no imóvel, forneceu elementos objetivos e concretos que justificaram a diligência, enquadrando-se no disposto no art. 240, § 1º, “d”, do Código de Processo Penal.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que, ainda que assim não fosse, o regramento que disciplinou a busca e apreensão não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), como também de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira afasta qualquer dúvida ao asseverar que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP).
(In Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de
Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática dos crimes de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na sua residência.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegação de que estaria caracterizada a atipicidade material, tendo em vista que o armamento e apreendido era destinado à subsistência do apelante e proteção
contra ataques
de animais silvestres, tendo em vista o contexto fático de sua residência em área rural e a necessidade de autodefesa, tal pleito, de igual maneira, não merece prosperar.

Com efeito, a Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) exige que a posse ou porte de arma de fogo seja precedida de autorização e regulamentação legal, inclusive no contexto rural e, embora seja reconhecida a peculiaridade da vida em zonas rurais e a possibilidade de legítima necessidade para defesa pessoal e da propriedade, a legislação não exclui a obrigatoriedade de regularização do armamento.

No caso, os autos demonstram que o apelante possuía tanto armas de uso permitido quanto munições e armas de uso restrito, o que extrapola qualquer justificativa de necessidade para autodefesa ou subsistência. Em especial, a posse de armamento de uso restrito, regulada pelo artigo 16 da Lei n. 10.826/03, não encontra qualquer amparo no argumento de uso necessário, considerando que tais armas são destinadas exclusivamente às forças armadas e de segurança pública, salvo em casos excepcionais devidamente autorizados.

Assim, considerando que a legislação atual não admite exceções implícitas quanto à regularização de armamento, mesmo em contexto rural, a ausência de registro e o tipo de armamento encontrado, associado ao uso restrito, configuram infrações plenamente típicas e não passíveis de exclusão pela alegação de necessidade prática.

No que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que o pleito do apelante não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.
ºA concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]

Posto isso, em sintonia com o parecer oral da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Francisco Miguel da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

[...].
Desta
ques no original

Logo, impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende rediscutir a
s
matéria
s arguidas em sede de recurso de apelação
, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é omisso, ao revés, apreciou a
mplamente todas a
s teses sustentadas por sua defesa e afastou
todas as arguições de nulidade, irregularidade,
excludentes
bem como
o argumento de negativa de autoria, haja vista a existência de provas de materialidade e autoria
dos crimes de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito
.

Isso porque quanto ao
argumento de que a busca e apreensão teriam sido consideradas lícitas com base exclusiva em depoimentos policiais colhidos na fase inquisitorial
, o
acórdão expressamente analisou a questão e concluiu que a presença de munição do lado de fora da residência, somada à confissão do réu quanto à existência de armas em seu interior, configurou justa causa para o ingresso dos policiais, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, não havendo, portanto qualquer
contradição a ser corrigida, pois a fundamentação adotada está amparada em jurisprudência consolidada.

Por sua vez, no que tange
à alegação de omissão no enfrentamento da tese de atipicidade da conduta, verifica-se que o acórdão impugnado afastou expressamente tal argumento ao consignar que a posse irregular de arma de fogo configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a justificativa de autodefesa ou o fato de o réu residir em área rural
, sendo que o
entendimento adotado encontra respaldo em precedentes dos tribunais superiores, que reiteradamente afastam a tese de que a destinação das armas pode excluir a tipicidade penal.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

E, como se sabe, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Corte Especial
, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Destarte, impende registrar
que o acórdão embargado não se mostra contraditório, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Por conseguinte,
não é despiciendo destacar, novamente, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às
c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma, porquanto
segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate pelo órgão julgador.

A
liás,
em relação ao assunto
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

N
ão é demais
ressaltar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os
Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra
Maria Thereza d
e Assis Moura, Sexta Turma
, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl

no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma
, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Resta evidente,
pois
,
que as matérias questionadas no recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
, consoante já asseverado,
que o embargante tem

apenas a intenção de rediscuti-las com a
frágil alegação de
omissão
e com o evidente e implícito
fim
de
realizar
prequestionamento para fins de interposição de recurso às

c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s por
Francisco Miguel da Silva
, todavia,
diante da
inexistência de
omissão
ou contradição

no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhe
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025